Tribunal: TJMT
Processo: 1028874-76.2017.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028874-76.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO - CPF: 850.895.321-68 (APELANTE), MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE - CPF: 442.326.161-87 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO - CPF: 850.895.321-68 (APELADO), MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE - CPF: 442.326.161-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SEGURADORA NÃO PROVIDO. ADESIVO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1028874-76.2017.8.11.0041

APELANTE: OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO, SEGURADORA LIDER

APELADO: SEGURADORA LIDER, OSORIO LOPES DE ANDRADE FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Seguradora Líder
e Recurso Adesivo interposto por
Osorio Lopes de Andrade.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, por acidente de trânsito ocorrido em 27.07.2013, que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 9.450,00 ao autor, com correção monetária desde o acidente e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
de
Seguradora Líder
(Id.

21886526
)
: defende a ocorrência de prejudicial de mérito de prescrição, porque afirma que a ação está prescrita desde 08.09.2017, já que decorreu prazo superior a três anos após a ciência inequívoca da invalidez.

Apelação

Adesiva
de
Osorio Lopes de Andrade
(Id.

21886530
)
: sustenta que tomou conhecimento do cancelamento do pedido administrativo junto à seguradora em 03.02.2016. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja corrigida a data final de contagem do prazo prescricional para 03.02.2016.

Contrarrazões
de Seguradora Líder pelo desprovimento (Id. 21886532).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020